Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-31.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011951-31.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (RECORRENTE), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), DULCILENE BARBOSA DE JESUS - CPF: 630.369.833-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. Quebra da cadeia de custódia. Extração de dados de aparelho celular.

Nulidade não identificada. Indícios suficientes de autoria. Pronúncia mantida. Qualificadoras preservadas. Crime conexo.
Julgamento pelo Conselho de Sentença
.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, visando anulação de provas digitais e despronúncia. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima].

II. Questões em discussão

1) Quebra da cadeia de custódia da prova digital [extração de dados de aparelho celular]; 2) insuficiência probatória para julgamento popular; 3) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizada.

III. Razões de decidir

1.

A “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ).

2.
Se houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão dos conteúdos à análise realizada por investigadores de Polícia
, que elaboraram relatório técnico, com indicação das etapas da cadeia de custódia de forma pormenorizada e disponibilização para as partes, com transparência e lisura do procedimento,
não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

3.
Os d
epoimentos de agentes policiais que atuaram nas diligências investigativas, corroborados por laudos periciais e relatórios de investigação, são idôneos para fundamentar a pronúncia.

4.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
)

5.

O cometimento do crime por vingança [“
retaliação em contexto no contexto de um apontado ‘decreto’ de morte emitido por organização criminosa”
] denota, a princípio, a motivação torpe (TJMT, NU 1038285-56.2023.8.11.0002), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
.

6.

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores do homicídio [vítima atingida por diversos disparos de arma de fogo após ser atraída para fora de sua residência] pode caracterizar surpresa (TJMT, RSE nº 1009494-54.2021.8.11.0000).

8.

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp nº 1896478/PR).

IV. Dispositivo e teses

Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A cadeia de custódia das provas telemáticas observa os arts. 158-A e seguintes do CPP, havendo autorização judicial para extração dos dados, elaboração de relatórios técnicos pormenorizados e inexistência de indícios de adulteração, o que afasta a alegada nulidade.

2.
Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se exigindo prova plena, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na suposta vingança e “
retaliação em contexto no contexto de um apontado ‘decreto’ de morte emitido por organização criminosa
”.

4.
O recurso que dificultou a defesa da vítima decorre dos disparos de arma de fogo após a vítima sair do interior da residência, configurando surpresa, de modo que não se apresenta manifestamente improcedente.

5.
O crime conexo de organização criminosa deve ser submetido ao Tribunal do Júri, diante da existência de indícios de integração dos recorrentes ao “Comando Vermelho” e da conexão probatória, preservando-se a unidade de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 79, 155, 158-A, 158-B, 159, § 1º, e 204
CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.11.2020; HC 953751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1º.4.2025; AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024; AgRg no AREsp nº 2695839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1º.4.2025; AgRg no HC nº 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024;
AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019;
REsp nº 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; TJMT, AP 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, Quarta Câmara Criminal, 6.8.2024; AP NU 1010820-10.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 12.9.2024;
RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022; RSE
NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022.

Doutrina citada
:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642;
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1011951-31.2024.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):
ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1011951-31.2024.8.11.0040),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e organização criminosa armada - art. 121, § 2º, I e IV, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 - (ID 357841454).

O recorrente suscita das provas extraídas de aparelho celular por quebra da cadeia de custódia.

No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam demonstradas.

Pede o provimento para que reconhecida a nulidade das provas decorrentes da extração de dados de aparelho celular e, por conseguinte, despronunciado, também, por insuficiência dos indícios de autoria. Em pedido subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 357841460).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 357841466).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 357841467).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO DEFENSIVO - RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), E IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 2º, §2º, DA LEI 12.850/13, EM CONCURSO MATERIAL - NULIDADE DA PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - VALIDADE DA PROVA DIGITAL CONSTANTE NOS AUTOS E PRONÚNCIA QUE TAMBÉM SE BASEIA EM OUTROS MEIOS DE PROVA INDEPENDENTES - IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 363621371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia ao argumento de que
“quando o UFDX está corrompido, e quando o UFDR é o único material apresentado, o Estado entrega não uma prova, mas um fragmento interpretado, sujeito a erro, omissão e manipulação”
(
ID 357841460).

Analisemos.

Em 18.5.2023, o delegado de Polícia [Eugenio Rudy Junior] representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e
“autorização de compartilhamento de elementos de provas eventualmente colhidos nos aparelhos celulares, caso haja apreensão, que tenham relação com outra investigação nesta ou em outra Unidade da Polícia Civil do estado de Mato Grosso”
em face do recorrente [ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS] e dos investigados Priscila Moreira Janis, Jonas Rodrigues da Silva Neto e Luan De Sousa Barbosa (PJe NU 1005497-69.2023.8.11.0040 – ID 118402963).

Em 2.6.2023, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso deferiu
“os pedidos formulados pela autoridade policial
”, autorizou a busca e apreensão,
“acesso e posterior realização de Exame Pericial para análise e extração de dados (arquivos de áudio e vídeo, vídeos, imagens, símbolos, caracteres, documentos, arquivos de texto, registros de chamadas discadas, recebidas e não recebidas, mensagens por SMS, WHATSAPP, e outros aplicativos semelhantes de conversação, bem como outros arquivos de áudio e vídeo, vídeo, texto e imagens) que estejam gravados no disco rígido e/ou em outra memória, inclusive os armazenados remotamente (em ‘NUVEM’), dos aparelhos de eletrônicos eventualmente apreendidos na residência supracitada e/ou com os suspeitos na oportunidade do cumprimento dos mandados de prisão”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito
-
PJe NU 1005497-69.2023.8.11.0040 – ID 119563342).

Em 23.6.2023, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado
Jonas Rodrigues da Silva Neto, foi localizado
o aparelho celular Samsung Galaxy A04E, IMEI: 354188150294671 (
PJe NU 1005497-69.2023.8.11.0040 – ID 121403945).

Em 30.8.2023, o delegado de Polícia [Bruno França Ferreira] apresentou o Relatório Técnico nº 2023.13.86920 [juntamente com o “
LINK DE ACESSO AOS ANEXOS DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO”
]
, elaborado pelos investigadores de Polícia [Willian Krisman Silva Souza e Marcio Coutinho Scardua], no qual consignaram que a
“extração dos dados do dispositivo foi realizada utilizando o software Cellebrite UFED pela equipe do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Sinop, como consignado no ofício nº 2023.5.193852/DR SINOP, que devolveu o dispositivo para esta Unidade Policial. Para o acesso ao conteúdo da extração, a equipe signatária abriu os relatórios de extrações, nominado como caso 111/2023 e 570/2023, referentes ao dispositivo acima mencionado, que se encontram na extensão ‘.ufdr’, no software Cellebrite Reader versão 7.60.0.27”
(PJe NU 1005497-69.2023.8.11.0040 - ID 357840909).

O

investigador de polícia
[Willian Krisman Silva Souza
] ressaltou, na fase judicial, terem sido “
realizadas duas extrações do aparelho celular (lógica e de sistema)”,
sendo que
“analisou integralmente os dois arquivos de extração, por meio da ferramenta Cellebrite”
. Na

Delegacia de Sorriso/MT

não foi realizada extração de dados e sim a
“análise técnica do material extraído”
. Os
“relatórios juntados aos autos não correspondem à totalidade dos dados do aparelho, mas aos conteúdos considerados relevantes para a investigação, preservando-se a integridade dos arquivos originais”
. A
“integridade dos dados é garantida por código identificador (ID) gerado pela ferramenta Cellebrite, o qual, se alterado, impediria a abertura do arquivo, atestando a preservação do conteúdo extraído”
(Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422).

Note-se que houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão dos conteúdos à análise realizada por investigadores de Polícia [
Willian Krisman Silva Souza e Marcio Coutinho Scardua], que elaboraram relatório técnico [nº 2023.13.86920], com todas as etapas da cadeia de custódia de forma pormenorizada e disponibilização para as partes
, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o “
relatório técnico gerado pelo software forense Cellebrite Premium (versão 7.65.0.255)
classificou explicitamente a integridade dos dados do arquivo de extração (UFD) como ‘Intacto’
. Além disso, o sistema registrou que a ‘assinatura do relatório está verificada’, o que tecnicamente garante que o conteúdo extraído não foi alterado após a geração do arquivo. Por fim, a extração possui um ID de identificação único (E802EEE8-305E-4B01-8F8D-E1FD7794587A), permitindo a rastreabilidade do material periciado
” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito
-
ID 357841454 - rifado)
.

Sabe-se que o instituto da
“cadeia de custódia”
, introduzido pelo
“Pacote Anticrime
” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.11.2020). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC 953751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 1º.4.2025).

No caso, o exame de conteúdo de áudio, mensagens e imagens [
Relatório Técnico nº 2023.13.86920
] foi realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido e compartilhado nesta ação penal, com autorização judicial, de modo que não se identifica inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B), sem qualquer
elemento que indique a ocorrência de manipulação manual deliberada do conteúdo do dispositivo, navegação exploratória, abertura seletiva de arquivos ou alteração de dados.

Com efeito se mostra “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, AP 0002469-55.2019.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, Quarta Câmara Criminal, 6.8.2024).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024).

Nessa linha, anotam-se arestos deste e. Tribunal:

“
Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia
.” (TJMT, AP NU 1010820-10.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 12.9.2024).

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação
” (TJMT, AP NU 1004193-40.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.9.2022)

Nesse contexto, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º fato delituoso: [...] em data e horário não precisados, porém até o dia 15 de fevereiro de 2023, na cidade de Sorriso/MT, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa autodenominada ‘comando vermelho’.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS, integrante da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), incorreu sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato delituoso: [...] na madrugada do dia 15 de fevereiro de 2023, na via pública, bem em frente à residência sediada na Travessa Sorriso, nº 56, Bairro São Mateus, na cidade de Sorriso/MT, ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS e outros indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar DULCILENE BARBOSA DE JESUS com disparos de arma de fogo, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade. [...]

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS nas disposições constantes do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...].
”
(
Luiz Fernando Rossi Pipino
, promotor de Justiça – ID 357840919)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]O Ministério Público pugna pela pronúncia da pessoa acusada pelo crime doloso contra a vida, com as respectivas qualificadoras, por entender demonstradas a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, para fins de submetê-las ao Tribunal do Júri.

Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará a pessoa acusada, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou prova participação.

Assim, nesta fase do procedimento do Júri, não se exige certeza quanto à responsabilidade penal da pessoa acusada, ao passo o Juízo singular deve abster-se a uma fundamentação técnica, despida de valorações subjetivas em prol de qualquer das partes, limitando-se a fazer menção da viabilidade da imputação e da impossibilidade, se for o caso, de se acolher, ao menos neste momento, algumas teses da defesa.

No caso em análise, a
materialidade
delitiva está devidamente demonstrada pelo Inquérito Policial, contendo Boletim de Ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, relatórios de investigação policial e outros documentos técnicos, bem como pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, que
aponta para a ocorrência, em tese, dos fatos descritos na denúncia.

Passa-se a analisar as provas produzidas quanto aos indícios de
autoria.

Há suficientes indícios de autoria,

os quais ressaem, sobretudo, dos depoimentos das testemunhas. Vejamos: [...]

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o acusado fiz uso do seu direito de permanecer em silêncio.

Como se nota, a prova oral descreve com clareza e exatidão os indícios suficientes de autoria, o que se mostra compatível com as circunstâncias relatadas nos autos.

Destarte, da análise de todo o acervo probatório, verifica-se existem indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

As contradições, dúvidas e eventuais versões alternativas deverão ser debatidas e valoradas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Outrossim, não há prova segura no sentido de excluir as
qualificadoras do crime
incluídas na denúncia, sendo que sua apreciação deverá ser submetida ao Tribunal do Júri.

Há nos autos do processo indícios de que o delito possa ter sido praticado por motivo torpe (suposta vingança e retaliação em contexto no contexto de um apontado ‘decreto’ de morte emitido por organização criminosa) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (em tese, na dissimulação combinada com um ataque de surpresa, consistente em atraí-la para fora de sua residência, circunstância que teria reduzido ou impossibilitado sua reação), circunstâncias que, a princípio, autorizam a inclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre sua ocorrência.

Tais indícios, ainda que não permitam neste momento conclusão definitiva acerca da responsabilidade penal, são suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação, devendo a matéria ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, menciona-se que o Juízo não se aprofunda no mérito da prova nesta fase, mas apenas e, tão somente, verifica se há ou não viabilidade do julgamento pelo juiz natural da causa, qual seja, o Júri Popular.

Por estas razões, presente prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria da conduta delitiva contra a vida deve-se pronunciar a pessoa acusada, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, assim como as infrações conexas, sob risco de supressão de competência.

2.3 Da prisão cautelar
[...]

O crime atribuído ao acusado é hediondo e a maneira de execução apurada revela a periculosidade do agente, evidenciando o risco a ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no artigo 413, §3º, combinado com artigo 312, ambos do Código de Processo Penal (CPP), em caso de recurso,
NÃO CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal
deduzida na denúncia, para
PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado
Robson Junio Jardim dos Santos
, como incurso na suposta prática das condutas delitivas previstas nos artigos 2º, §2º, da Lei Federal n. 12.850/2013 (Lei das OrCrim), e artigo 121, §2º (homicídio qualificado), incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com artigo 14, inciso II (tentativa), combinado com artigo 29,
caput
(concurso de pessoas), combinado com artigo 69,
caput
(concurso material)
,
todos do Código Penal, tendo como vítima sobrevivente
Dulcilene Barbosa de Jesus
, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação [...].”
(
Rafael Deprá Panichella
, juiz de Direito – ID 357841454)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pela Ficha de Acolhimento em Pronto Socorro nº 889279
/
Hospital Regional de Sorriso/MT (ID 357840921 - fls. 73), Ficha e Atendimento de Emergência nº 889279 (ID 357840921 - fls. 75), fichas de evolução nº 1935980/nº 1948083 (ID 357840921 - fls. 76/91) e Laudo Médico (ID 357840921 - fls. 95), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Dulcilene Barbosa de Jesus, vítima (ID 357840907 – fls. 17/18), ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS, recorrente (ID 357840913 – fls. 55/56).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dulcilene Barbosa de Jesus, vítima (Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422),
Plincio Euclecio Land Júnior,
policial militar (Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422),
Márcio Coutinho Scardua,
investigador de polícia (Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422),
Jean Marcos do Amaral,
investigador de polícia (Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422),

Willian Krisman Silva Souza,
investigador de polícia (Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422), ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS, recorrente (Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Dulcilene Barbosa de Jesus [vítima] declarou, em Juízo, que estava

“
em sua residência quando foi atraída a abrir o portão após ligação prévia e, em seguida, alvejada por indivíduos armados e encapuzados; teve graves lesões e sequelas permanentes decorrentes dos disparos; não possui qualquer envolvimento com atividades criminosas, atribuindo o atentado ao contexto do envolvimento de seu filho com o tráfico de drogas e à guerra entre facções, embora esclareça que as informações quanto à autoria intelectual lhe foram transmitidas por terceiros, especialmente por agentes policiais, não tendo conhecimento pessoal ou direto sobre o acusado; na data do fato, ouviu batidas fortes e insistentes em seu portão, o que lhe causou preocupação, levando-a a acreditar que poderia se tratar de seu filho em situação de emergência; ao abrir o portão, deparou-se com dois indivíduos usando capacetes e portando armas de fogo; os homens perguntaram se ela era ‘Dulce’ ou ‘Ducilene’ e, após sua confirmação, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela, sem qualquer diálogo prévio; tentou correr para dentro da residência, mas foi atingida por vários disparos, vindo a perder momentaneamente a consciência; soube que foram efetuados aproximadamente 18 disparos, dos quais cerca de 15 a atingiram; foi alvejada no peito, mãos, braços, costas, abdômen e pernas, sendo que uma das pernas foi fraturada, necessitando de cirurgia e colocação de haste metálica, a qual permaneceu por aproximadamente dois anos e meio; ficou internada por cerca de um mês e relatou sequelas permanentes, especialmente dificuldade de locomoção; ouviu dizer que seu filho integrava o Comando Vermelho e que teria sido acusado de vender drogas fora do controle da facção (‘cabritagem’), o que teria motivado tanto a tentativa de homicídio contra ela quanto o homicídio consumado de Jonathan, ocorrido cerca de dois meses depois; tais informações lhe chegaram por comentários e relatos de terceiros, não possuindo confirmação direta”
(Relatório de Mídias ID 357841441/ID 35784142;

-
Plincio Euclecio Land Júnior
[policial militar] narrou, na fase judicial, ter realizado “
o atendimento imediato à ocorrência de tentativa de homicídio, com acionamento do Corpo de Bombeiros e socorro da vítima, sem prisão em flagrante ou identificação de suspeitos. Relatou que, no atendimento inicial, a vítima não forneceu elementos suficientes para individualização da autoria, limitando-se a relatar que foi surpreendida por indivíduos com capacetes, sem reconhecimento visual dos autores; segundo informações prestadas pela própria vítima no atendimento inicial, ela estaria consciente e relatou que vinha sofrendo ameaças anteriormente; durante a noite, ouviu alguém chamando por ela do lado de fora de sua residência e, acreditando tratar-se de seu filho, abriu a porta, ocasião em que foi alvejada por disparos de arma de fogo; a vítima não indicou nomes, tampouco características físicas dos autores, limitando-se a informar que os envolvidos utilizavam capacetes, o que impossibilitou qualquer reconhecimento; inicialmente, a vítima mencionou ter visto apenas o atirador, não sendo possível confirmar a participação de outros indivíduos naquele momento”
(Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422);

-
Márcio Coutinho Scardua
[investigador de polícia] relatou, na audiência de instrução, que “
a imputação de autoria intelectual a

Robson Júnior Jardim dos Santos basearam-se essencialmente nas informações extraídas do celular de Jonas Rodrigues, após autorização judicial; Dulcilene e seu filho teriam sido alvos do Comando Vermelho em razão de suposta violação às regras internas da facção; a vítima não reconheceu os autores do crime e que a atribuição de mando decorreu exclusivamente da análise do conteúdo das comunicações obtidas na extração telefônica; no curso das investigações, apurou-se que o número telefônico utilizado para atrair a vítima para fora de sua residência estaria relacionado a números utilizados por Robson Júnior Jardim dos Santos, conhecido pelos vulgos ‘Sicredi’, ‘Ravi’, ‘Natã’ ou ‘Tan’; após a apreensão do celular de Jonas Rodrigues e a devida autorização judicial, foi realizada extração de dados, da qual emergiram conversas atribuídas a um contato identificado como ‘Nathan Novo’, nas quais se indicaria que Robson teria sido o mandante da tentativa de homicídio contra Dulcilene; nas mensagens, Robson orientaria Jonas a divulgar, no âmbito interno da facção, versão falsa dos fatos, atribuindo a autoria do crime a integrantes de facção rival; nas mesmas conversas, constaria relatório escrito e assinado por ‘Sicredi’, justificando a tentativa de homicídio contra Dulcilene e o homicídio consumado de seu filho, Jonathan, sob a alegação de que ambos estariam praticando ‘cabritagem’, ou seja, comercializando drogas sem autorização da facção Comando Vermelho, supostamente vinculados a grupo criminoso diverso”
(Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422);

-
Willian Krisman Silva Souza
[investigador de polícia] ressaltou, perante o Juízo singular que “
a autoria intelectual da tentativa de homicídio contra Dulcilene Barbosa de Jesus foi atribuída, no âmbito investigativo, a Robson Júnior Jardim dos Santos, com base exclusivamente na análise dos dados extraídos do celular de Jonas Rodrigues, após autorização judicial; não houve identificação dos executores diretos do crime, limitando-se a investigação à atribuição de mando, sustentada por conversas, áudios e relatórios localizados nos arquivos analisados; a integridade técnica das provas está preservada conforme a cadeia de custódia documentada nos autos; participou da prisão de Jonas Rodrigues, bem como do procedimento de apreensão e lacração do aparelho celular do investigado, afirmando que toda a cadeia de custódia do dispositivo encontra-se documentada nos autos; não teve acesso físico ao aparelho celular, atuando exclusivamente como analista do conteúdo extraído, a partir de arquivos encaminhados pelo Núcleo de Inteligência de Sinop/MT; foram realizadas duas extrações do aparelho celular (lógica e de sistema), ambas efetuadas em Sinop/MT, e que analisou integralmente os dois arquivos de extração, por meio da ferramenta Cellebrite; na Delegacia de Sorriso/MT não é realizada extração de dados, apenas análise técnica do material extraído; os relatórios juntados aos autos não correspondem à totalidade dos dados do aparelho, mas apenas aos conteúdos considerados relevantes para a investigação, preservando-se a integridade dos arquivos originais; a integridade dos dados é garantida por código identificador (ID) gerado pela ferramenta Cellebrite, o qual, se alterado, impediria a abertura do arquivo, atestando a preservação do conteúdo extraído; a partir da extração de dados do celular de Jonas Rodrigues, identificado como subordinado e braço direito da liderança local da facção Comando Vermelho, surgiram elementos que indicariam o mando da tentativa de homicídio contra Dulcilene, bem como do homicídio consumado de seu filho Jonathan, ocorrido meses depois; segundo o conteúdo analisado, Robson Júnior Jardim dos Santos, conhecido por diversos vulgos, dentre eles ‘Sicredi’, ‘Nathan’, ‘Ravi’ e ‘BH’, mesmo estando preso à época dos fatos, exerceria função de liderança e coordenação de atividades criminosas, inclusive determinando execuções; as conversas indicariam que Dulcilene e seu filho teriam sido classificados como ‘cabriteiros’, termo utilizado para designar pessoas que comercializariam drogas provenientes de fornecedores alheios à facção; nas mensagens analisadas, constariam áudios e textos atribuídos a Robson, nos quais ele orientaria subordinados a divulgar versão falsa dos fatos, imputando o crime a facção rival, bem como relatório por ele redigido, no qual justificaria a ordem para execução da vítima e de seu filho, encerrando o texto com assinatura vinculada ao Comando Vermelho; em conversas analisadas, Robson teria se identificado nominalmente, fornecendo seu nome completo a Jonas, que localizou e compartilhou imagens de seu perfil em rede social, reforçando a atribuição de titularidade dos números telefônicos utilizados”
(Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422);

-
Jean Marcos do Amaral
[escrivão de polícia] afirmou, em Juízo, que “
as conclusões investigativas acerca da autoria intelectual da tentativa de homicídio contra Ducilene Barbosa de Jesus e do homicídio de Jonathan derivaram, principalmente, da análise de dados extraídos do celular de Jonas Rodrigues, realizada por meio de extrações técnicas em núcleos especializados; Robson Júnior foi apontado, com base nessas provas digitais, como integrante e liderança do Comando Vermelho em Sorriso/MT, exercendo função decisória no chamado ‘quadro disciplinar’ da facção, responsável por ordenar execuções; não realizou verificação técnica aprofundada dos metadados do arquivo de extração em si, limitando-se à análise do conteúdo e dos metadados dos arquivos individuais constantes no relatório; o celular foi encaminhado para extração de dados inicialmente ao Núcleo de Inteligência de Sinop/MT e, posteriormente, houve uma segunda extração realizada por unidade de inteligência vinculada a Cuiabá/MT; teve acesso aos relatórios oriundos de ambas as extrações por meio do Cellebrite Reader, não tendo utilizado o Cellebrite Extractor; não realizou verificação dos metadados do arquivo de extração (FDR) em si; analisou os metadados dos arquivos individuais constantes no relatório, como áudios, imagens e documentos, recordando-se de ter observado informações relativas a eventuais modificações desses arquivos; não tem conhecimento de extração de dados realizada na Delegacia de Sorriso/MT, esclarecendo que, à época, a prática usual era encaminhar aparelhos de suspeitos para extração especializada, sendo eventual coleta local restrita a dados específicos de celulares de vítimas; as investigações, a partir da extração de dados do celular de Jonas Rodrigues - apreendido em junho de 2023, em investigação distinta - foram identificadas conversas que indicariam a participação de Robson Júnior, conhecido como ‘Sicredi’, ‘Ravi’ ou ‘Natã’, na coordenação da tentativa de homicídio; nas mensagens, Robson teria informado Jonas de que a vítima havia sido baleada, orientando-o a disseminar desinformação dentro da facção criminosa, atribuindo o crime a integrantes de grupo rival;

após o homicídio consumado de Jonathan, ocorrido em abril de 2023, Robson teria elaborado relatório interno da facção, justificando a execução sob a alegação de que a vítima e sua mãe estariam praticando ‘cabritagem’, ou seja, comercializando drogas fora da autorização da facção; tais conclusões decorreram essencialmente do conteúdo extraído do celular de Jonas, aliado a informações colhidas em investigações paralelas de crimes contra a vida”
(Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422);

- ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS [recorrente] exerceu o direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que a vítima [
Dulcilene Barbosa de Jesus
] estava em sua residência, localizada à Travessa Sorriso, nº 56, Bairro São Mateus, Sorriso/MT, no dia 15.2.2023, durante a madrugada, quando atendeu uma ligação, na qual o interlocutor identificou-se como seu filho Jonathan da Silva Barbosa Rodrigues e pediu que saísse em frente à sua casa [
“mãe chega aqui fora, preciso falar com a senhora”
]. Ao abrir o portão, visualizou 2 (dois)
agentes utilizando capacetes, parados em gente à casa, os quais efetuaram diversos
disparos de arma de fogo contra a vítima, causando
“múltiplas lesões”
[membros inferiores e superiores; axila esquerda; região esternal], além de fratura exposta na perna direita e mão direita,
conforme depoimentos de
Dulcilene Barbosa de Jesus [vítima]
, em ambas as fases da persecução penal (ID 357840907; Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422), relatórios de atendimento hospitalar
(ID 357840921 - fls. 73/91) e Laudo Médico, subscrito pelo Dr. Engels Marx Alves de Abrantes - CRM/8941 - (ID 357840921 - fls. 95),

Os investigadores de Polícia
[Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza] e o escrivão de Polícia [Jean Marcos do Amaral], sob o crivo do contraditório, descreveram o
envolvimento do recorrente
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS
n
a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho” [
“exerceria função de liderança e coordenação de atividades criminosas, inclusive determinando execuções”
] e
“teria sido o mandante da tentativa de homicídio”
da vítima
Dulcilene Barbosa de Jesus
(Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422).

As narrativas dos agentes policiais estão corroboradas pelas informações existentes no Relatório de investigação nº 2023.13.86920,
do qual infere-se que a vítima
“Dulcilene e seu filho”
[
Jonathan da Silva Barbosa Rodrigues]
“teriam sido classificados como ‘cabriteiros’”

por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como que seria esta a justificativa
para a “ordem para execução” de ambos
(ID 357840908 – fls. 20/48).

Frisem-se que “
os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2695839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1º.4.2025). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. Ed. Saraiva. 13ª edição. p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE nº 20080310050138, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora do motivo torpe no fato de que a vítima ter sido morta por
“suposta vingança e retaliação em contexto no contexto de um apontado ‘decreto’ de morte emitido por organização criminosa”.

Essa motivação está justificada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza] e do escrivão de Polícia [Jean Marcos do Amaral], em Juízo
(Relatório de Mídias ID 357841441/ID 357841422)
.

Registre-se que o cometimento do crime por vingança denota, a princípio, a motivação torpe

(TJMT, NU 1038285-56.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 15.4.2025), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima,
verifica-se que que a vítima teria sido surpreendida por vários disparos e arma de fogo mediante
“dissimulação combinada com um ataque de surpresa, consistente em atraí-la para fora de sua residência, circunstância que teria reduzido ou impossibilitado sua reação”
, conforme ressaltado pelo Juízo singular (
Rafael Depra Panichella
, juiz de Direito - ID 357841454).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores do homicídio [vítima atingida por disparos de arma de fogo após ser atraída para sair de sua residência] pode caracterizar surpresa
(TJMT, RSE nº 1009494-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7.2021).

Por outro lado, “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afigura impertinente.

Quanto à organização criminosa, as declarações dos agentes públicos [
Márcio Coutinho Scardua, Willian Krisman Silva Souza e Jean Marcos do Amaral]
são no sentido de que o recorrente [
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS
]
seria integrante da organização criminosa [“Comando Vermelho”] e teria ordenado [autor intelectual] a morte da vítima [
Dulcilene Barbosa de Jesus
], porque estaria
“comercializando drogas provenientes de fornecedores alheios à facção”
[
“cabritagem”
].

Para o c. STJ, o crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 24.5.2018; REsp nº 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022)

Portanto, esse delito [organização criminosa armada] também deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026